Tribunal: TJBA
Processo: 8001172-41.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001172-41.2020.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO BERNARDINO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. ACESSO À JUSTIÇA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de possível prática de advocacia predatória e dúvidas quanto à veracidade da contratação do patrono pela parte autora. O apelante também teve deferido o pedido de gratuidade da justiça, cuja concessão foi impugnada pela parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à gratuidade da justiça é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante; (ii) estabelecer se o indeferimento liminar da petição inicial, fundado em alegações genéricas de prática de advocacia predatória, é compatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à justiça gratuita não se sustenta quando fundada apenas em alegações genéricas, sem apresentação de provas concretas capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do requerente, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

Alegações genéricas de desconhecimento da demanda pela parte autora não autorizam o indeferimento da petição inicial, devendo eventuais indícios de má-fé ou vícios de representação ser apurados mediante instrução probatória e garantido o contraditório.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) impede a extinção precoce da ação com base em presunções não amparadas por provas, devendo o magistrado adotar diligências específicas para apurar suspeitas de irregularidade, inclusive quanto à autenticidade da procuração.

A responsabilização disciplinar ou criminal por eventual prática de advocacia predatória deve ser submetida às instâncias competentes, como a OAB e o Ministério Público, e não ao juízo cível em fase liminar do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001172-41.2020.8.05.0027
, em que figura como apelante

PEDRO BERNARDINO DA SILVA
e, como apelad
o

Banco Bradesco S.A
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, para
DAR

PROVIMENTO ao apelo
nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06